Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705600-86.2023.8.07.0000 PACIENTE: ISABELLA MIRANDA DOS SANTOS IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adriel de Souza Madeira, em favor de Isabella Miranda dos Santos, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos n.o 0409318-56.2022.8.07.0015, revogou a decisão do Juiz do Núcleo de Audiências de Custódio-NAC, que havia concedido prisão domiciliar à paciente, com base no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal (ID 43724329). Conforme documentação acostada aos autos, a paciente foi definitivamente condenada à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da prática do crime de tráfico de drogas interestadual e praticado no interior de transporte coletivo (autos no 1500837-89.2020.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau/SP). O mandado de prisão foi cumprido no Distrito Federal em 22-novembro-2022 e, por ocasião da audiência de custódia realizada em 23-novembro-2022, a MMa. Juíza Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia substituiu a prisão por prisão domiciliar, mediante a fixação de monitoração eletrônica, nos autos do processo n. 0744120-49.2022.8.07.0001 (ID 43724334 - Pág. 2/4). O Juízo da comarca de Presidente Venceslau/SP recebeu a comunicação da prisão da paciente e determinou a expedição da guia de recolhimento definitiva, com encaminhamento ao Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal (ID 43767904 - Pág. 1). Recebida a carta de guia definitiva, o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal não reconheceu a competência da VEP/DF para a execução da pena imposta à paciente e, por consequência, suscitou conflito de competência a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, entendeu que a decisão do juízo do NAC que concedeu prisão domiciliar à sentenciada invadiu a competência da Vara de Execuções Penais, “considerando que não compete ao juízo da custódia definir como ocorrerá o cumprimento da pena”. Desse modo, revogou a decisão que havia concedido prisão domiciliar à paciente e determinou a retirada do dispositivo de monitoração (ID 43724329). Contra referida decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus. Sustenta que “não há que se falar em invasão de competência”, tendo em vista que a Juíza da NAC apenas aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, ou seja, reconheceu que a paciente é mãe de criança, que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e que não foi cometido contra o próprio filho. Afirma que “a prisão domiciliar buscada pela paciente tem razão de ser no Artigo 318, V, Código de Processo Penal” e que “não existe nenhuma situação excepcional que justifique o afastamento do posicionamento do STF”, pois a paciente não integra organização criminosa, não faz do crime seu meio de vida, é trabalhadora, estudante universitária e possui residência fixa. Destaca, ainda, que a prisão domiciliar é admissível às sentenciadas mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado. Pleiteia a concessão da ordem, liminarmente, para que seja deferida à paciente a prisão domiciliar, “nos termos do art. 318, V, CPP, Habeas Corpus Coletivo STF No143.641/SP, Artigo 117, III, Lei No7210/84, com fundamento no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e no art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em virtude do manifesto e evidente constrangimento ilegal suportado pela paciente, ocorrendo assim a cessação da coação ilegal”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Impugna-se, nesta impetração, decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que revogou a decisão do Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia-NAC, que havia concedido prisão domiciliar à paciente. No entanto, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada. De plano, insta consignar que a prisão da paciente decorreu de cumprimento de pena definitiva, e não de prisão preventiva. Com efeito, a prisão pena é efeito da sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do artigo 674 c/c artigo 675 do Código de Processo Penal, os quais estabelecem, in verbis: “Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. [...] Art. 675. No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz, ou o presidente da câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir mandado de prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória.” Nesses mesmos termos dispõe o artigo 105 da Lei de Execução Penal: “Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.” Dessa forma, é inerente ao trânsito em julgado da sentença condenatória o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, notadamente no caso em apreço, em que foi fixado o regime inicial fechado. De outro lado, em relação ao pedido de retorno do cumprimento da pena em prisão domiciliar, a pretensão não pode ser apreciada. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Confira-se: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”. (grifo nosso) Apesar de o dispositivo legal fazer referência aos condenados em regime aberto, a jurisprudência entende que a prisão domiciliar pode ser concedida aos condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade. Contudo, no caso dos autos, a questão não foi apreciada no Juízo de origem, tendo em vista que a autoridade impetrada suscitou conflito de competência em relação à execução da pena da paciente, entendendo que o juízo competente é o da comarca de Presidente Venceslau/SP. Na sequência, revogou a decisão que concedeu a prisão domiciliar à paciente, mas sem se imiscuir no mérito da questão, apenas justificando que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia não poderia definir o modo de cumprimento de pena. Portanto, não é possível examinar o pleito na presente sede, sob pena de indevida supressão de instância. Ressalte-se que, por se tratar de pena definitiva, não é possível invocar a aplicação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, fundamento da decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, pois aplicável apenas à prisão cautelar. A título de esclarecimento, os argumentos esposados pelo impetrante, no que se refere às eventuais condições pessoais favoráveis da paciente, poderiam, em tese, ser levados em consideração para fins de prisão cautelar, mas são irrelevantes nos casos de prisão para cumprimento de pena, a qual exige apenas o título condenatório. Portanto, não se detecta nenhuma ilegalidade na decisão impugnada, a qual deve ser mantida. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. 2. Dispenso as informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 4. Após, encaminhem-se os autos ao Desembargador Relator originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Relator eventual